Tribunal: STF
Processo: AI 737538
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso manifestamente protelatório. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/09/07).



    2. Embargos de declaração não conhecidos.



    3. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado da decisão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos.